Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703787-17.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA VITURINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, os quais serão esclarecidos durante a instrução processual. II – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia (art. 569 do CPP). III – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. IV – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do interrogatório do réu durante a audiência. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado qualquer prejuízo. V – Escorreita a condenação pela prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que mediante ardil, os réus obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima. VI – Não há que se falar em erro de tipo se as provas demonstram sem qualquer dúvida que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem qualquer falsa percepção da realidade. VII – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. VIII – Se os documentos falsos utilizados possuíam capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há que se falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato. IX – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando a prova dos autos demonstra a associação de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, notadamente estelionato e lavagem de capitais. X – Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que os réus ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes da infração penal. XI – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica na hipótese. XII – Nos termos do § 1o do art. 91 do CP, “Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”. XIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior de que “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010